Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-43.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DECISÃO PADRÃO. INDICAÇÃO COM PRECISÃO DO QUE DEVE SER CORRIGIDO OU COMPLEMENTADO. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a inicial da execução de título extrajudicial, em razão do não atendimento à determinação para coligir aos autos: “I. Procuração. II. Ata de eleição do síndico que outorgou a procuração, com mandato vigente, devendo destacar na ata juntada a data da assembleia e a parte da ata em que o síndico foi eleito. III. Convenção do Condomínio com destaque nas cláusulas que preveem o prazo do mandato do síndico (um ano, dois anos), a que estabelece a cobrança do fundo de reserva e a que prevê os encargos moratórios. IV. Certidão de ônus do imóvel comprovando a propriedade da parte ré/executada, devendo destacar o nome da parte requerida na certidão. V. Atas das assembleias, em ordem cronológica (conforme ordem da planilha de débito), que instituíram ou majoraram as taxas condominiais ordinárias e extraordinárias cobradas, e atas que estabeleceram outras cobranças, como por exemplo: rateio de água, antena etc. Em todas as atas deverão ser destacadas a data da assembleia e a parte em que instituída ou majorada a respectiva taxa. VI. Caso haja acordo extrajudicial (com assinatura de duas testemunhas) poderá ser incluído na execução o valor da dívida, devendo ser anexado o respectivo acordo e informado quais parcelas inadimplidas. VII. Planilha do débito: identificando cada taxa individualmente, incluindo honorários sucumbenciais de 10% (art. 827 CPC), multa, juros e correção monetária. Não incluir honorários contratuais/convencionais. Importante que a sejam identificados cada um dos valores constantes da planilha: separar o valor da taxa ordinária, da extraordinária, do fundo de reserva, do desconto de pontualidade, do rateio da água etc. (não colocar somente o valor total). A planilha deve conter somente as cobranças que estejam previstas nas atas juntadas. VIII. Guia de custas e comprovante do pagamento ".
2. Ocorre que tais documentos foram colacionados aos autos, tratando-se de decisão padrão, proferida em desacordo com o disposto no art. 321 do CPC, pois deveria indicar com precisão o que falta ser corrigido ou complementado.
3. Recurso conhecido e provido.